Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FINTECHS DE FORMA INDISCRIMINADA. INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019. INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO CNJ A PARTIR DE 2021. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 estabelecido entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a Procuradora da Fazenda Nacional – PFN e o Banco Central do Brasil – BACEN, houve substancial ampliação o alcance do SISBAJUD, visando integrar em sua base de pesquisas todas as instituições com cadastro regular para atuação no mercado financeiro, abrangendo, por exemplo, instituições digitais de investimento e de pagamentos.
2. Em 2021, o CNJ apresentou, ainda, as principais inovações trazidas no SISBAJUD, em especial, a integração com o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, do Ministério Público Federal – MPF. Com tais inovações, o sistema SISBAJUD passou a abarcar qualquer Fintech que necessita de autorização do BACEN para operar.
3. Não é indicado no agravo de instrumento quais instituições não estariam abrangidas pelo SISBAJUD, mas apenas referência genérica a “investimentos, créditos imobiliários e câmbios”, de modo que a postulação se revela genérica e inapropriada para assegurar alguma efetividade ao processo de execução.
3.1. A expedição de ofício para todas as instituições financeiras, indiscriminadamente, como verdadeira substituição do SISBAJUD, para que se proceda extensa pesquisa por meio físico, se revela medida inócua, além de gerar demandas excessivas às instituições financeiras e inviabilização da prestação jurisdicional.
4. RECURSO DESPROVIDO.